Tribunal: TJSP
Processo: 1011737-65.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de cartão de crédito – Preliminar de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e contraditória rejeitada - Prova documental da regular constituição da dívida e evolução do saldo devedor – Ré revel que recebeu o processo no estado em que se encontrava no momento da interposição de apelação – Alegações genéricas e incapazes de infirmar os fatos e argumentos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de cartão de crédito – Preliminar de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e contraditória rejeitada - Prova documental da regular constituição da dívida e evolução do saldo devedor – Ré revel que recebeu o processo no estado em que se encontrava no momento da interposição de apelação – Alegações genéricas e incapazes de infirmar os fatos e argumentos deduzidos na petição inicial – Devedora que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco demandante (art. 373, II, do CPC) – Procedência mantida – Recurso improvido.